Tribunal: TCU
Processo: 028.812/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Belém/PA em razão da impugnação total de despesas, inexecução parcial do objeto e irregularidades na execução financeira e na prestação de contas dos Convênios que objetivaram a implantação de projeto de recuperação e conservação de recursos naturais, como medida mitigadora, visando reverter o passivo ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), nos projetos de assentamento de reforma agrária denominados Inácia, Manoel Crecêncio de Souza e Maravilha, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Belém/PA (SR-01/Incra), em desfavor da Fundação Sócio - Ambiental do Nordeste Paraense (Fanep), entidade convenente, e da Sra. Maria de Jesus dos Santos Lima, ex-Presidente da fundação (gestão de 2006-2008), em razão da impugnação total de despesas, inexecução parcial do objeto e irregularidades na execução financeira e na prestação de contas dos Convênios 29000/2006 (Siafi 579381), 31000/2006 (Siafi 579382) e 32000/2006 (Siafi 579383), que objetivaram a implantação de projeto de recuperação e conservação de recursos naturais, como medida mitigadora, visando reverter o passivo ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), nos projetos de assentamento de reforma agrária denominados "Inácia", "Manoel Crecêncio de Souza" e "Maravilha", respectivamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Fundação Sócio-ambiental do Nordeste Paraense e da Sra. Maria de Jesus dos Santos Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 15.000,00 2/1/2007 25.000,00 2/1/2007 45.000,00 2/1/2007 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e às responsáveis, para ciência; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.